Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-87.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004001-87.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR JOSE CAMILOTTI - CPF: 383.825.711-15 (RECORRENTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GEAN VITOR CAMILOTTI - CPF: 032.930.151-90 (RECORRIDO), JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 25.163.273/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Município de Primavera do Leste contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-lo solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam ao paciente GEAN VITOR CAMILOTTI internação em clínica especializada em tratamentos psiquiátricos, pelo período de 6 (seis) meses, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tornando definitiva a liminar concedida no id n. 14493490. Sem custas e honorários
”.

O Município nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que possui limites orçamentários e que muitas vezes faltam recursos para suprir as necessidades da municipalidade e que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser atribuída exclusivamente ao Estado.

Afirmou, ainda, que o Município não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, haja vista que a internação solicitada extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer apenas a responsabilidade do Estado no custeio da internação.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora (pai do paciente) que os promovidos (Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste) providenciem a internação compulsória do paciente Gean Vitor Camilotti, tendo em vista que seu filho é usuário de drogas há 08 anos e apresenta comportamentos incompatíveis com o de uma pessoa em plena sanidade mental.

No Id n. 47190203, foi determinada a avaliação do paciente com médico psiquiatra.

O relatório médico foi juntado no Id n. 47190219, o qual recomendou a internação psiquiátrica devido à gravidade do quadro.

No id n. 47190226, o pedido liminar foi deferido, sendo determinada aos requeridos a internação do paciente em clínica especializada em tratamentos psiquiátricos, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à exclusão de sua responsabilidade no custeio do tratamento alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, argumentando a necessidade de restabelecer a ordem de promoção da saúde, além da limitação orçamentária imposta no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença posto que cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021